Tribunal: CARF
Processo: 10925.909185/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.909185/2011-11
ACÓRDÃO
3401-013.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO RENAN GOMES REGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS
NOVOS - COPERCAMPOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL.
Nos termos do art. 117 do RICARF, as alegações de inexatidão material
devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser
recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
Recurso acolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração.
Sala de Sessões, em 21 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 10600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909185/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo conselheiro Renan Gomes Rego – e admitidos
pela conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente Substituta da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF), ante a premissa da existência de inexatidão material devida a lapso
manifesto e no intuito da retificação da respectiva ata de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
Eis os fundamentos apresentados pelo conselheiro Renan Gomes Rego para a
oposição deste recurso:

Em sessão plenária de 16 de abril de 2024, foi julgado o Recurso
Voluntário
interposto
pela
pessoa
jurídica
COOPERATIVA
REGIONAL
AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS, ora Recorrente,
proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-012.875. A decisão
do ilustre Colegiado foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
de bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403), bem como
para proceder a atualização dos créditos revertidos em sede de
recurso voluntário pela taxa SELIC.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devido a lapso
manifesto na parte dispositiva do referido acórdão, qual seja, o fato de que o
Colegiado ter analisado no mérito do julgamento o tópico Do crédito sobre
operações de importação, dando provimento ao recurso voluntário por entender
pela possibilidade do ressarcimento e compensação de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando se refiram a custos,
Fl. 10601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909185/2011-11
3
despesas e encargos vinculados a exportações. Todavia, o decisum do Colegiado
não se refletiu na parte dispositiva do referido acórdão.
Considerando os argumentos apresentados pela Presidente
Substituta da Turma 3401 em não votar, na reunião de julgamento de
Junho/2024, as retificações da Ata de Abril/2024, devido a total alteração na
composição.
Considerando ainda que somente é possível a retificação de Ata
até o segundo mês subsequente à realização do julgamento conforme
determinação contida no Manual do Presidente de Turma.
Proponho Embargos De Declaração de Conselheiro relator com o
objetivo de seja providenciada a reinclusão do processo supra em pauta, a fim de
retificar a Ata para constar o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
de bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403) e sobre os
créditos nas operações de importação, bem como para proceder a
atualização dos créditos revertidos em sede de recurso voluntário
pela taxa SELIC.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material
devida a lapso manifesto, oponho os presentes Embargos, com fundamento, nos
termos do art. 89, § 4° c/c art. 116, § 1°, I, do RICARF, e, assim, proponho a
devolução do processo à Dipro, para reinclusão em pauta de julgamento.

Acolho, como razões de decidir, as justificativas acima transcritas e acolho estes
Embargos para que, retificando a ata de julgamento, e presente o Acórdão no 3401-012.875, passe
a constar o seguinte dispositivo:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e
2.403) e sobre os créditos nas operações de importação, bem como para proceder
a atualização dos créditos revertidos em sede de recurso voluntário pela taxa
SELIC.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 10602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.909185/2011-11
4

Fl. 10603
DF CARF MF
Original